Tribunal: TJBA
Processo: 8007441-97.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007441-97.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOSE DA SILVA PRATA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PELO SISTEMA PJE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em e
xecução Fiscal aforada em 29/06/2022, objetivando a cobrança de débitos provenientes de IPTU, no importe de R$ 1.339,39 ( Um Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), referente aos exercícios de 2020 e 2021. ( CDA ID 991971652)
, por abandono da causa em razão de inércia na prática de ato processual para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação pessoal do exequente, realizada por meio eletrônico (PJe) para apresentação de bens à penhora, observou as exigências legais e, sendo válida, se a ausência de manifestação no prazo superior a 30 dias autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do exequente por meio eletrônico é válida quando realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC, com ciência inequívoca registrada no sistema.

O abandono da causa exige a inércia do autor na prática de ato processual que lhe incumbe por período superior a 30 dias, após intimação pessoal.

O art. 485, III e §1º, do CPC aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma e do art. 1º da Lei nº 6.830/80.

No caso concreto, o Município foi intimado pessoalmente via PJe para dar andamento ao feito, permanecendo inerte além do prazo legal, configurando abandono da causa.

Portanto, é totalmente desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia do exequente, art. 485, III do CPC e o art. 40 da Lei 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do exequente por meio eletrônico (PJe), com ciência inequívoca registrada, supre a exigência legal do art. 485, §1º, do CPC para configuração do abandono da causa.

É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado, permanece inerte por prazo superior a 30 dias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 4º, 183, §1º, 270, 485, III e §1º, 488, 535, 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, arts. 1º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, publ. 01/06/2022; TJ-BA, APL nº 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 19/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007441-97.2022.8.05.0004
, tendo como Apelante

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e Apelado
JOSE DA SILVA PRATA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator